Tribunal: TJES
Processo: 5015556-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015556-21.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDRE OLIVEIRA AMORIM
COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/E
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CRIME PREVISTO NO ART. 16, § 1º, INCISO I, DA LEI Nº 10.826/2003 (ESTATUTO DO DESARMAMENTO). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de acusado pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003). O paciente foi preso preventivamente em audiência de custódia em 29 de novembro de 2023, enquanto o coacusado obteve liberdade provisória. A defesa sustenta que a prisão é desproporcional, configurando antecipação de pena, e postula a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) analisar a ocorrência de excesso de prazo e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta – posse de arma de fogo com numeração raspada e munições – e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do paciente. A decisão pela manutenção da prisão preventiva está em consonância com os artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, e atende aos requisitos da Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que exige prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, uma vez que o processo segue seu curso regular, sem demora injustificada ou atos que tenham obstaculizado sua tramitação, conforme entendimento jurisprudencial de que o prazo deve ser aferido com base na complexidade do caso e no princípio da razoabilidade (STJ, AgRg-HC 858.515/BA). A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) é inviável, pois a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade ou bons antecedentes, não tem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais e os elementos concretos que justificam a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313 e 319; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, I; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 858.515/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 29/02/2024; STJ, AgRg-HC 893.621/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 22/03/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ANDR
É
OLIVEIRA AMORIM,
face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JU
I
Z
DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL
D
E
CARIACICA
, nos autos da Ação Penal nº 0006709-16.2023.8.08.0012, por supostamente ter praticado o crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003.

Consta na inicial do presente
writ
(id 10152350)
,
que o paciente foi preso preventivamente em 29 de novembro de 2023, em sede de audiência de custódia, “sendo que na mesma decisão, o juiz de primeira instância concedeu liberdade provisória a outro coacusado, Jackson Dias Xavier”.

Nesse contexto, o impetrante aduz que o magistrado
a quo
proferiu decisão com “manifesta desproporcionalidade e discricionariedade”, sendo certo que “a manutenção da prisão do paciente André Oliveira Amorim, por mais de dez meses, configura verdadeira antecipação de pena, visto que, mesmo em caso de eventual condenação, a pena máxima prevista para o crime em questão não ultrapassa 6 (seis) anos, sem a presença de qualificadoras, o que permite a progressão de regime já com o tempo de prisão provisória”.

Desse modo, ao sustentar que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar, pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 16, § 1º, inciso I, da Lei nº 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, bem como das informações prestadas pela autoridade coatora (id 10288203). Confira-se:

“No dia 24 de novembro de 2023, por volta das 20h05min, na Rua Presidente Arthur Costa e Silva, Castelo Branco, Cariacica/ES, o paciente juntamente a outro indivíduo, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, uma pistola calibre 9mm, com a numeração raspada e alimentada com um carregador contendo 18 munições intactas, uma delas com uma mira laser, que eles dispensaram durante a fuga que empreenderam ao perceber a chegada de Policiais Miliares que faziam o acompanhamento de Jhonatan Jefferson Pinheiro.

Consta dos autos que, no dia e hora acima relacionados, Policiais Militares informados que havia elementos ostentando armas no bairro Castelo Branco, Cariacica/ES, se deslocaram até o mencionado local, onde chegando, passaram a acompanhar Jhonatan Jefferson Pinheiro após ele empreender fuga sem motivo ao vê-los.

Segundo ainda consta dos autos, durante o acompanhamento de Jhonatan, os Policiais Militares se depararam com os DENUNCIADOS portando e ostentando cada um deles nas mãos uma arma de fogo.

Segue relatado que, o paciente e JACKSON ao perceberem a presença dos Policiais Militares empreenderam fuga e se homiziaram em uma residência para a qual também correu Jefferson Pinheiro, onde os três foram alcançados e abordados, Jefferson na varanda e o paciente e JACKSON no interior do imóvel.

Em um primeiro momento, segundo segue narrado, nada de ilícito foi encontrado com o paciente e o acusado JACKSON e Jhonatan. Todavia, ao refazerem o trajeto de fuga feita pelos DENUNCIADOS, os Policiais Militares encontraram e apreenderam em um terreno próximo a residência na qual eles haviam se homiziado, os armamentos municiados e com a numeração raspada acima relacionados.

Em pesquisas realizadas junto ao TJES, verificou-se que o paciente, responde a uma Ação Penal por HOMICÍDIO (0014828-44.2015.8.08.0012)”.

Sob tal perspectiva, é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (RHC n. 107.238/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).’ (AGRG no HC n. 828.343/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”. (STJ; AgRg-HC 893.621; Proc. 2024/0060563-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/03/2024; DJE 22/03/2024).

Em idêntica orientação: (...).

No ponto, a despeito dos argumentos elencados pelo impetrante na petição constante no id 10291416, válido consignar que o histórico criminal do paciente descrito no id 10152362 é amplamente suficiente para fundamentar a manutenção de sua prisão preventiva, com base no entendimento jurisprudencial suso mencionado.

Dessa forma, em cognição sumária e a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88 e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso I, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a necessidade de resguardar-se a ordem pública, tendo em vista os seus maus antecedentes e a gravidade concreta do suposto delito por ele praticado.

Acerca da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa e com os recursos que ora disponho, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração as especificidades do caso em comento descritas nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id 10288203), razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ademais, sabe-se que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal”. (STJ; AgRg-HC 858.515; Proc. 2023/0358470-4; BA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 29/02/2024).

Sob outro prisma, e acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, a despeito da natureza excepcional da prisão preventiva e, sempre que possível, da obediência à aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP, entendo que a manutenção da custódia cautelar é a medida que ora se impõe.

Isto porque, conforme acima demonstrado, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos. Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima. A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena.

Nesse sentido:

(...). 4. Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 5. Verifica-se que o decisum apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.588; Proc. 2023/0415392-0; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023)”.

Nessa mesma linha, e conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “verifica-se que a prisão do paciente se encontra alicerçada na existência de fundados indícios de que este se dedica à prática de atividades criminosas, diante do extenso histórico criminal (ID. 10152362). Tal cenário, como se vê, indiscutivelmente legitima a segregação cautelar, posto que revela a periculosidade social representada pelo paciente diante da gravidade concreta da conduta tal como imputada.”.

Sob outro enfoque, imperioso salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim, sabe-se que a suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)